Tribunal: TJDFT
Processo: 0719285-39.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719285-39.2018.8.07.0000 RECORRENTE: FUNDACAO BANCO CENTRAL DE PREVIDENCIA PRIVADA-CENTRUS RECORRIDO: ARLINDO SOUTELO SALGADO FILHO, CLARA LUCIA DAS MERCES PENNAFORT, RENALDO MENDES PORTELA, JOELMAR GOMES DE OLIVEIRA, LUIZ ARMANDO DE LIMA RODRIGUES, MARIO LUIZ MARTINS RAMOS, SONIA REGINA YESSIN RAMOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO DE SALDO EM FAVOR DE UMA DAS PARTES EM AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO. ALEGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. NOVA PERÍCIA. DÉBITO MANTIDO. PAGAMENTO. INOCORRÊNCIA. SALDO REMANESCENTE. NATUREZA. FRAÇÃO PATRIMONIAL. MONTANTE RECEBIDO POR MIGRAÇÃO. DISTINÇÃO. 1. Na presente hipótese, a agravante pretende impugnar a decisão que indeferiu requerimento de compensação, ao fundamento de se tratar de questão estranha ao requerimento de cumprimento de sentença oriundo de ação de prestação de contas. 2. Fica prejudicada a análise de agravo interno desde que reunidas as condições para a análise do mérito de agravo de instrumento, pelo princípio da primazia do julgamento de mérito. 3. A sentença proferida em ação de prestação de contas que reconhece saldo em favor de uma das partes é passível de cumprimento. 4. No caso em análise, apesar de se encontrar o procedimento na fase de cumprimento de sentença, houve a designação de nova perícia para apurar se havia ocorrido a compensação questionada pela agravante, com posterior conclusão do perito pela não ocorrência dessa modalidade de extinção da obrigação, mantendo hígido o débito cobrado. A alegação de pagamento também restou afastada diante da ausência de comprovação, nos autos, do alegado depósito judicial. 5. O laudo pericial concluiu que o saldo remanescente decorreu de fração patrimonial dos participantes do plano de previdência complementar, não se confundindo com eventual montante recebido em decorrência de migração no referido plano. 6. Agravo conhecido e não provido. A parte recorrente alega, em síntese, violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que houve negativa de prestação jurisdicional. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028